Tribunal: TCU
Processo: 043.078/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4389/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.078/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Andre Bayma do Nascimento (XXX.263.842-XX); Cesar Luis Sprandel (XXX.388.680-XX); Cesar Vieira Dantas (XXX.610.201-XX); Cibele Judice Pereira Dutra (XXX.570.178-XX); Cid Natal da Silva Ramos (XXX.868.932-XX); Cintia Figueiredo Correa (XXX.579.707-XX); Claudemar Soares das Neves (XXX.143.634-XX); Fabio Ito Kawahara (XXX.493.518-XX); Fernanda Pinheiro do Prado Felinto (XXX.521.698-XX); Geovane Mendes Cardoso (XXX.588.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.